Tribunal: STF
Processo: Rcl 41567
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    O Ministro Marco Aurélio encaminhou este feito à Presidência com o seguinte despacho:
    “1. O reclamante argui a prevenção da Relatora da reclamação nº 32.805/SP, ministra Cármen Lúcia. 
    2. Remetam o processo ao responsável pela distribuição, o Presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli, que melhor dirá. ”
    Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Consoante preconizado pelo art. 70, § 1º, do RISTF, “[s]erá objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”. (grifos nossos)
    Diante do exposto, mantenho a distribuição do feito ao eminente Ministro Marco Aurélio.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente